Tribunal: TJES
Processo: 5014713-91.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014713-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E INST.JER.RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.010, CPC. RECURSO APRESENTADO EM AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.

Dispõe o art. 1.010, do CPC, que a apelação deverá ser apresentada nos mesmos autos e dirigida ao juízo de primeiro grau que, após oportunizada a apresentação de contrarrazões, remeterá ao tribunal competente.
2.
O presente recurso não merece ser conhecido, haja vista que fora apresentado em autos apartados, em flagrante inobservância ao art. 1.010, do CPC, cujo princípio da instrumentalidade das formas não deve incidir por se tratar de erro grosseiro.
3.
Além disso, imperioso ressaltar que antes da remessa dos presentes autos a este e. Tribunal, o juiz de origem, ao verificar o erro cometido pela parte, determinou o cancelamento do feito e a determinação de juntada da apelação nos autos físicos correspondentes que, à época da prolação da sentença e do prazo recursal, não haviam sido digitalizados.
4.
Nesse sentido, a jurisprudência reforça que
incumbe ao advogado zelar pela correta inclusão de documentos no sistema PJE, verificando se os arquivos anexados são, de fato, relativos ao processo que se pretende peticionar.

5.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014713-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E INST.JER.RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: NELSON DE MEDEIROS TEIXEIRA - ES3841-A
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

(Preliminar de ofício: não conhecimento)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do processo nº 0009887-15.2019.8.08.0011, em suma, julgou improcedente o pleito autoral.

Dispõe o art. 1.010, do CPC, que a apelação deverá ser apresentada nos mesmos autos e dirigida ao juízo de primeiro grau que, após oportunizada a apresentação de contrarrazões, remeterá ao tribunal competente, vejamos:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista que fora apresentado em autos apartados, em flagrante inobservância ao art. 1.010, do CPC, cujo princípio da instrumentalidade das formas não deve incidir por se tratar de erro grosseiro.

Imperioso ressaltar que antes da remessa dos presentes autos a este e. Tribunal, o juiz de origem, ao verificar o erro cometido pela parte, determinou o cancelamento do feito e a determinação de juntada da apelação nos autos físicos correspondentes que, à época da prolação da sentença e do prazo recursal, não haviam sido digitalizados.

Nesse sentido, a jurisprudência reforça que
incumbe ao advogado zelar pela correta inclusão de documentos no sistema PJE, verificando se os arquivos anexados são, de fato, relativos ao processo que se pretende peticionar.

Além disso, o Ato Normativo Conjunto nº 07 de 2022, em seu art. 5º, inciso I, alínea
a
, veda a digitalização dos autos por usuário externo quando no decurso de prazo comum para as partes.

Por derradeiro, destaco a observância ao princípio da vedação à decisão surpresa, na medida em que as partes foram devidamente intimadas sobre o tema.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso, razão pela qual majoro os honorários advocatícios para 11%, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.